Tribunal: TJMT
Processo: 1022443-42.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022443-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DA COSTA - CPF: 449.220.355-91 (AGRAVANTE), JOSE MARIA SILVA DO AMARAL - CPF: 483.259.889-91 (AGRAVADO), FERNANDO ITALO NESPOLO DA SILVA - CPF: 044.461.981-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO DE GADO – INSTRUMENTO PARTICULAR SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS- AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNIA DA AVENÇA – TESE DE NEGÓCIO SIMULADO (VACA-PAPEL) – ELEMENTOS FAVORÁVEIS AO RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – CARÊNCIA – RECURSO PROVIDO, COM A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

Segundo o STJ
“
Para que o instrumento particular sirva como título executivo, é necessário que seja assinado por duas testemunhas. Excepciona-se a regra apenas quando há comprovação da avença por outros meios.
(STJ - AgInt no REsp: 1958688 SP 2021/0284987-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022), o que não se verificou no caso.

Não atendias as formalidades legais, não possui o título força executiva.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interósto por
ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA,
contra decisão proferida nos autos da Ação dos Embargos à Execução de n. 1000754-19.2022.8.11.0018, movida contra
JOSE MARIA SILVA DO AMARAL
que rejeitou a preliminar de intempestividade, de ausência de interesse de agir e cumulação indevida dos ritos e não conheceu da impugnação à justiça gratuita.

Argumenta que ingressou com os Embargos, tendo em vista que a ação de execução se alicerça em instrumento particular simulado, que não é título executivo, ante à ausência de assinatura de duas testemunhas.

Explica que se trata de contrato simulado, popularmente conhecido como “contrato de vaca-papel”, utilizado para formalizar o empréstimo de valores em espécie.

Assevera que não recebeu os animais descritos na peça, inexiste nos autos qualquer comprovante de entrega de semoventes, como Nota Fiscal e Guia de Transporte Animal e não há como explicar arrendamento bovino com prazo de quatro meses, sem renda.

Defende que
“o “CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE ARRENDAMENTO DE GADO”, que embasa a ação de execução, não está revestido de eficácia de título executivo, uma vez que o documento se encontra assinado somente pelo suposto parceiro outorgante e pelo suposto parceiro outorgado, não possuindo a assinatura das duas testemunhas Na hipótese em testilha, a ausência de assinatura de duas testemunhas descaracteriza o contrato como título executivo extrajudicial, não rendendo ensejo, portanto, o manejo do processo de execução, ante a carência de força executiva do contrato que embasou a execução, na medida em que não há assinatura de duas testemunhas.”.

Adiante, no tópico “4”, assevera a existência de cumulação indevida de execuções, de coisa certa e incerta. E, embora a fundamentação do magistrado “a quo” de que a execução não versa a respeito de entrega de semoventes, o contrato prevê a obrigação de entrega de semoventes e não quantia.

Requer a reforma da decisão agravada para que sejam acolhidas as preliminares suscitadas e decretar a extinção da execução.

Nesta Instância foi deferida a justiça gratuita.

Embora intimado, não foi apresentada a contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA,
contra decisão proferida nos autos da Ação dos Embargos à Execução de n. 1000754-19.2022.8.11.0018, movida contra
JOSE MARIA SILVA DO AMARAL
que rejeitou a preliminar de intempestividade, de ausência de interesse de agir e cumulação indevida dos ritos e não conheceu da impugnação a justiça gratuita.

Cinge-se a controvérsia nos seguintes pontos, em síntese: Negócio Simulado (vaca- papel), Contrato Nulo (não assinado por duas testemunhas) e cumulação indevida de execuções.

Quanto aos dois primeiros pontos, a decisão agravada está fundamentada da seguinte forma:

“Da preliminar de ausência de interesse de agir O embargante argumenta que há ausência de interesse de agir do exequente, considerando que o contrato executado não possui a assinatura de duas testemunhas.

Pois bem

Analisando o contrato executado, realmente este não possui a assinatura de duas testemunhas; contudo, possui assinatura reconhecida em cartório; portanto, se torna título executivo hábil a ensejar uma execução.

Neste sentido o TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – ASSINATURAS DOS ACORDANTES RECONHECIDAS EM CARTÓRIO – RECONHECIMENTO PELOS CONTRATANTES DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Embora ausente a assinatura de duas testemunhas em contrato de compra e venda, a jurisprudência tem entendimento firmado no sentido de que, havendo o reconhecimento de firma pelas acordantes o contrato inadimplido é um título executivo hábil a ensejar uma ação de execução. (TJ-MT - APL: 00149629720158110041 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 30/11/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/12/2016)

Por isso, REJEITO a preliminar. ”.

No tocante especificamente ao título executivo decorrente de documento particular, salvo as hipóteses previstas em lei, exige o normativo processual que o instrumento contenha a assinatura do devedor e de duas testemunhas (CPC, art. 784, III), já tendo o STJ reconhecido que, na sua ausência, não há falar em executividade do título.

A finalidade da norma, no tocante à necessidade das testemunhas (formalismo), foi o de conferir segurança jurídica à relação obrigacional formada pelos contratantes, sendo que na maioria das vezes, a testemunha instrumentária limita-se a integrar formalmente o ato, somente sendo
convocada a depor quando em litígio entre as partes se torne necessário o esclarecimento de alguma circunstância ligada à celebração do ato. Assim, a assinatura das testemunhas é requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e validade do negócio jurídico.

Deveras, o intuito foi o de permitir, quando aventada alguma nulidade do negócio, que as testemunhas pudessem ser ouvidas para certificar a existência ou não de vício na formação do instrumento, a ocorrência e a veracidade do ato, com isenção e sem preconceitos.

Nesse cenário, para que o instrumento particular sirva como título executivo, é necessário que seja assinado por duas testemunhas. Excepciona-se a regra apenas quando há comprovação da avença por outros meios.

À propósito:

“P
ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. TÍTULO EXECUTIVO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXCEÇÕES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. Para que o instrumento particular sirva como título executivo, é necessário que seja assinado por duas testemunhas. Excepciona-se a regra apenas quando há comprovação da avença por outros meios.

1. A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 800.028/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 05/02/2016)

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUTOS DO TÍTULO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ART. 580, CAPUT, DO CPC/1973. TESTEMUNHA INSTRUMENTÁRIA. ADVOGADO DO EXEQUENTE. INTERESSE NO FEITO. FATO QUE NÃO CONFIGURA ELEMENTO CAPAZ DE MACULAR A HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Apenas constituem títulos executivos extrajudiciais aqueles taxativamente definidos em lei, por força do princípio da tipicidade legal (nullus titulus sine legis), sendo requisito extrínseco à substantividade do próprio ato. 2. No tocante especificamente ao título executivo decorrente de documento particular, salvo as hipóteses previstas em lei, exige o normativo processual que o instrumento contenha a assinatura do devedor e de duas testemunhas ( NCPC, art. 784, III, e CPC/73, art. 595, II), já tendo o STJ reconhecido que, na sua ausência, não há falar em executividade do título.
3. A assinatura das testemunhas é requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico. O intuito foi o de permitir, quando aventada alguma nulidade do negócio, que as testemunhas pudessem ser ouvidas para certificar a existência ou não de vício na formação do instrumento, a ocorrência e a veracidade do ato, com isenção e sem preconceitos. 4. "A assinatura das testemunhas instrumentárias somente expressa a regularidade formal do instrumento particular, mas não evidencia sua ciência acerca do conteúdo do negócio jurídico" ( REsp 1185982/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 02/02/2011).
Em razão disso, a ausência de alguma testemunha ou a sua incapacidade, por si só, não ensejam a invalidade do contrato ou do documento, mas apenas a inviabilidade do título para fins de execução, pela ausência de formalidade exigida em lei. 5. Esta Corte, excepcionalmente, tem entendido que os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá ser suprida. 6. O Superior Tribunal de Justiça, em razão das disposições da lei civil a respeito da admissibilidade de testemunhas, tem desqualificado o título executivo quando tipificado em alguma das regras limitativas do ordenamento jurídico, notadamente em razão do interesse existente. A coerência de tal entendimento está no fato de que nada impede que a testemunha participante de um determinado contrato (testemunha instrumentária) venha a ser, posteriormente, convocada a depor sobre o que sabe a respeito do ato negocial em juízo (testemunha judicial). 7. Em princípio, como os advogados não possuem o desinteresse próprio da autêntica testemunha, sua assinatura não pode ser tida como apta a conferir a executividade do título extrajudicial. No entanto, a referida assinatura só irá macular a executividade do título, caso o executado aponte a falsidade do documento ou da declaração nele contida. 8. Na hipótese, não se aventou nenhum vício de consentimento ou falsidade documental apta a abalar o título, tendo-se, tão somente, arguido a circunstância de uma das testemunhas instrumentárias ser, também, o advogado do credor. 9. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1453949 SP 2012/0233223-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2017) destaquei

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS DUAS TESTEMUNHAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida." ( REsp 1.438.399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 05/05/2015). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, e seguindo a jurisprudência do STJ, concluiu que "(...) essa situação mitigadora é evidente, na medida em que o excipiente/agravante não nega a assinatura do contrato, tampouco a existência do negócio entabulado". 3. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1870540 MT 2020/0085866-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TERMO DE ACORDO. TÍTULO EXECUTIVO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXCEÇÕES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Para que o instrumento particular sirva como título executivo, é necessário que seja assinado por duas testemunhas. Excepciona-se a regra apenas quando há comprovação da avença por outros meios. 1. A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1958688 SP 2021/0284987-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

No caso, o agravante não reconhece a dívida, defendendo que se trata de um contrato simulado, popularmente conhecido como contrato de vaca-papel, utilizado para formalizar o empréstimo de valores em espécie; que não recebeu animais e não há demonstração de qualquer entrega de semoventes; e ainda que não é crível o contrato de arrendamento bovino pelo prazo de 04 meses, sem renda.

De fato, depreende do Contrato Particular de Arrendamento que o agravante ficou com 13 vacas arrendadas por um período de 04 meses, e não há preço do arrendamento; vejamos:

“Convencionam as partes contratantes que
não terá preço do arrendamento
, somente será convertido em moeda deste pais as 13 (treze) vacas de 12 (doze) arrobas totalizando 156 @ (...) que serão avaliados a preço do dia na praça de Juara-MT em 30 de maio de 2.017, ou será entregues as referidas vacas na propriedade do PARCEIRO OUTORGANTE”.

(negritei)

As duas situações – arrendamento por 4 meses e falta de estipulação de preço- já causam estranheza quanto à regularidade da avença para fins executivos.

Ocorre que, principalmente, não houve demonstração da existência do gado, do transporte e, principalmente da entrega dos gados pela parte exequente, o que, a toda evidência, corrobora a tese de contrato simulado (vaca-papel).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO, AÇÃO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA E AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REVISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ARROBAS BOVINAS E ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO – CONTRATO DE VACA-PAPEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO SIMULADO DE EMPRÉSTIMO – ARTIGO 167, DO CC – AUSÊNCIA DE NULIDADE NA ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – GARANTIA QUE RECAI APENAS SOBRE PARTE DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O reconhecimento da existência do contrato simulado (vaca-papel) depende da efetiva comprovação de que não houve gado algum na celebração da avença, mas que, na verdade, houve a entrega de dinheiro.
2. Não é nula a garantia hipotecária que recai sobre parte ideal de bem imóvel, se assim constou expressamente do contrato particular de compra e venda e da escritura pública. 3. Na novel sistemática introduzida pelo CPC/2015, o desprovimento do recurso impõe a fixação de honorários de sucumbência em sede recursal ( 85, §§ 1º e 11, do CPC/2015).” (TJ-MS 08008355820138120011 MS 0800835-58.2013.8.12.0011, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 30/05/2017, 5ª Câmara Cível) destaquei

Também desse eg. Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA C/C COBRANÇA - CONTRATO DE PARCERIA RURAL - ENTREGA DAS RESES – NÃO COMPROVAÇÃO - "VACA PAPEL" - SIMULAÇÃO COM FRAUDE À LEI - MÚTUO EM DINHEIRO - EMPRÉSTIMO CARACTERIZADO – CONTRATO ANULADO – TRANSMUDAÇÃO PARA CONTRATO DE MÚTUO – APLICAÇÃO DAS NORMAS PERTINENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado que não houve a efetiva entrega do gado objeto da parceria pecuária de arrendamento na forma estabelecida no contrato, presente a simulação com intuito de ocultar verdadeiro empréstimo com juros usurários.
2. Embora simulado, é possível salvar o negócio jurídico, principalmente porque não negada a dívida pelos réus/apelantes, transmudando-se para contrato de mútuo, sujeito às normas pertinentes, sendo que o débito devido deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, respeitando-se os pagamento realizados.” (TJ-MT 00025077120178110028 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022) negritei

No presente recurso a parte agravada não apresentou resposta; contudo, verifico que nos autos originário, na impugnação aos Embargos, que não foi impugnada especificamente a tese de contrato simulado, vaca-papel, o que poderia ter esclarecido.

Nesse cenário, tendo em vista que, conforme dito,
para que o instrumento particular sirva como título executivo, é necessário que seja assinado por duas testemunhas, excepionando-se a regra apenas quando há comprovação da avença por outros meios e, não havendo nos autos qualquer comprovação da validade da avença, somente elementos a favor da tese da simulação (contrato vaca-papel), o título não pode ser executado.

Calha registrar que a firma reconhecida, não substitui a existência das testemunhas, que é de certificar a existência ou não de vício na formação do instrumento, a ocorrência e a veracidade do ato.

O documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos da norma, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito.

Apenas a título exaustivo, a jurisprudência colacionada na decisão agravada prevê situação diversa da presente, pois, lá, houve reconhecimento dos litigantes quanto a existência do contrato.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para julgar extinta a ação, sem resolução sem resolução de mérito, nos termos do art.
485
, inciso
IV
do
CPC
.

Condeno a parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o proveito econômico (valor da execução).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023